Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Rejulgamento de embargos de declaração, opostos contra acórdão, proferido em sede de apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores objeto da condenação na fase de conhecimento. Sustenta que deve ser mitigada a teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica. Argumenta que atua no ramo de fornecimento de serviços e equipamentos de segurança, além de serviços de escolta armada, brigada contra incêndios e pânico a instituições financeiras, logo, apesar de ser pessoa jurídica, é hipossuficiente e vulnerável perante a embargada que atua no ramo de serviços de telefonia. Assinala que há possibilidade de inversão do ônus da prova mesmo quando não subsiste a relação consumerista e que a embargada nunca impugnou os protocolos de atendimento. Afirma que ônus da empresa de telefonia apresentar, por exemplo, as gravações que possui com seus clientes, o que demonstra que essa detém todo o aparato para comprovar seu direito. Alega que não há necessidade de que seja comprovada a má-fé para que a repetição do indébito seja realizada em dobro. Aduz que houve má-fé por parte da embargada ao deixar de solucionar os problemas que se encontravam perante os serviços prestados. Discorre que o artigo 940 do Código Civil autoriza a devolução em dobro daquele que vem cobrar por dívidas já pagas. Enfatiza que não há sucumbência de sua parte em decorrência do indeferimento da restituição em dobro. 1.2. O acórdão rejeitou os embargos de declaração. 1.3. Interposto Recurso Especial, o qual foi parcialmente conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que o Tribunal distrital, mediante rejulgamento dos embargos de declaração, manifeste-se sobre a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva a justificar a eventual cobrança dobrada dos valores.
2. O negócio jurídico celebrado entre as partes não constitui relação de consumo no sentido estrito, pois os serviços de telefonia contratados pela requerente têm por finalidade o incremento da atividade empresarial que desempenha.
3. De acordo com o art. 940 do Código Civil, aquele que demandar mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. 3.1. Considera-se engano justificável, de acordo com interpretação realizada à Súmula no 159 do STF, aquele no qual o erro não teve intenção de se aproveitar da outra parte, pela inexistência de má-fé na cobrança. 3.2. Sobre o “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a restituição em dobro do indébito não depende da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes).
4. Observe-se que a cobrança foi realizada de acordo com a utilização das linhas telefônicas contratadas. A falha na prestação do serviço se deu em virtude da ausência de bloqueio das chamadas de longa distância feitas pelos funcionários da autora. 4.1. Diante da falha da ré, ficou configurada a responsabilidade de devolução do valor cobrado a ultrapassar a franquia mensal contratada. No entanto, imperioso reconhecer haver erro justificável na cobrança, porquanto as ligações de longa distância foram efetivamente realizadas. 4.2. Destarte, não se verifica conduta atentatória à boa-fé-objetiva a justificar a repetição do indébito em dobro.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.